Tribunal: STF
Processo: ARE 1594529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS CAUSADOS A REFÉM POR DISPAROS DOS POLICIAIS, DURANTE A PERSEGUIÇÃO A CRIMINOSOS. TEMA 1237/RG. APLICABILIDADE. DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. 

    1. Na origem, tem-se ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de ferimentos causados a refém, por disparos de arma de fogo de policiais militares durante perseguição a criminosos.

    2. No julgamento do Tema 1.237 da repercussão geral (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 20/6/2024), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: “(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal ou que cause ferimento à vítima durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.”

    3. O Estado deve se submeter à responsabilidade civil, independentemente de dolo ou culpa dos seus agentes. Exatamente por isso o avanço da Constituição de 88 em estabelecer, no § 6º do art. 37, a responsabilidade objetiva, de forma que o Estado deve indenizar, desde que estejam configurados a ocorrência do dano, o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e - aqui, importantíssimo para o presente caso - a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil - força maior, caso fortuito ou comprovada culpa exclusiva da vítima. 

    4. A legitimidade da atuação das forças policiais é indiferente para a análise do dever de indenizar, a partir da constatação da existência de nexo de causalidade direto e imediato entre a ação dos agentes estatais (disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontrava a vítima) e o dano causado (ferimentos pelos projéteis).

    5. O fato de os tiros terem sido realizados em consequência de fatos ilícitos praticados por terceiros, ainda que possa tornar legítima a ação dos agentes, não representa quebra do nexo de causalidade, não havendo que se falar em fato exclusivo de terceiro.

    6. Agravo interno a que se nega provimento.